Tribunal: TJBA
Processo: 8012606-28.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012606-28.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SONIA BRAGA DOS REIS Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. ART. 485, III, CPC/2015. TENTATIVA DE CITAÇÃO INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PELO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, pressupõe a inércia da parte por mais de trinta dias quando intimada para promover ato que lhe incumbe, independentemente da razão da paralisação processual. 2. Em execução fiscal, embora o endereço constante da CDA não seja requisito de validade quando desconhecido (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, I), cabe ao exequente diligenciar para localização do devedor quando a citação postal resta infrutífera, não se caracterizando abandono processual a mera ausência de endereço atualizado. 3. Configurada a inércia do exequente após intimação específica para impulsionamento do feito, sem adoção de providências para localização do executado ou requerimento de diligências complementares, legitima-se a extinção por abandono processual. 4. Precedentes do STJ no sentido de que a extinção por abandono independe da existência de atos processuais pendentes de realização pelo juízo, bastando a inércia da parte intimada. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012606-28.2022.8.05.0004, sendo apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, SONIA BRAGA DOS REIS, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 03 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator